Tribunal: TJSP
Processo: 1009312-04.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.